Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-52.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001272-52.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE CAPPARELLI BERTOLLO - CPF: 094.342.151-96 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO), LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. REQUISITO ETÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EDITAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Várzea Grande/MT, sob a justificativa de não atendimento ao requisito de idade mínima de 21 anos, previsto na legislação municipal e edital, sendo tal exclusão realizada ainda na fase de investigação social.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato, sob o fundamento do não preenchimento da idade mínima exigida, antes da fase de curso de formação, contrariando o próprio edital do certame.

III. Razões de decidir

3. O art. 10, V, da L. no 13.022/2014 estabelece idade mínima de 18 anos para investidura no cargo de guarda municipal, admitindo a fixação de outros requisitos em legislação local.

4. A LC Municipal no 5139/2023 exige idade mínima de 21 anos completos até o início do curso de formação, condição igualmente prevista no edital no 001/2024.

5. A fase de investigação social destina-se exclusivamente à análise da conduta ética e moral do candidato, conforme itens 11.15 a 11.17 do edital, não podendo ser utilizada para aferição antecipada de requisitos objetivos.

6. O candidato encontra-se classificado apenas no cadastro de reserva, sendo possível que seja convocado para curso de formação posterior, quando já terá completado a idade mínima exigida.

7. A exclusão com base em requisito que somente seria exigível em etapa futura configura violação às regras do edital, devendo prevalecer a interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Inominado provido para julgar procedente o pedido inicial, com a consequente suspensão da eliminação do recorrente na fase de investigação social, autorizando sua participação nas etapas subsequentes do concurso, ressalvada a existência de outro impedimento legal.

Tese de julgamento:

"1. A exclusão de candidato de concurso público por não preenchimento de requisito etário deve observar o momento previsto no edital para a verificação do requisito.

2. A fase de investigação social não se presta à aferição de requisitos objetivos, como idade mínima para ingresso no curso de formação."

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

A parte recorrente participou do concurso público regido pelo Edital no 001/2024 para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva ao cargo de Guarda Municipal do Município de Várzea Grande, tendo sido considerado "NÃO RECOMENDADO" na fase de investigação social e documental, sob o fundamento de que não atenderia ao requisito de idade mínima estipulada no edital, qual seja, 21 (vinte e um) anos completos até o início do curso de formação.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a Lei Federal no 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) estabelece a idade mínima de 18 anos para investidura no cargo de guarda municipal; b) a Lei Municipal não poderia dispor de forma diversa à Lei Federal; c) o edital prevê que a verificação da idade mínima deve ocorrer no início do curso de formação e não na fase de investigação social; d) por estar classificado apenas no cadastro de reserva, não seria convocado para o primeiro curso de formação, mas apenas para cursos futuros, quando já teria completado a idade mínima exigida.

O Município de Várzea Grande e o Instituto Selecon, em suas contrarrazões, defendem a manutenção da sentença, argumentando que o edital é a lei do concurso e que o requisito da idade mínima está previsto tanto no edital quanto na Lei Complementar Municipal no 5139/2023.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é legítima a eliminação do recorrente na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Várzea Grande, sob o fundamento de que não atenderia ao requisito de idade mínima de 21 anos.

Primeiramente, importante esclarecer que o controle jurisdicional sobre concursos públicos encontra limites no princípio da separação dos Poderes e na cláusula da reserva de administração, cabendo ao Judiciário apenas verificar a legalidade dos atos administrativos praticados no certame, sem adentrar no mérito técnico das decisões da banca examinadora.

Com efeito, cumpre destacar que a Lei Federal no 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, estabelece em seu art. 10, V, a idade mínima de 18 anos para investidura no cargo de guarda municipal:

"Art. 10. São requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal:

[...]

V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;

[...]

Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal."

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal no 5139/2023 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande) estabelece em seu art. 8o, V, a idade mínima de 21 anos completos até o início do curso de formação:

"Art. 8o São requisitos mínimos essenciais ao ingresso na carreira de Guarda Municipal:

[...]

V - idade de 21 (vinte e um) anos completos até o início do curso de formação, última fase do concurso público, e máxima de 35 (trinta e cinco) anos completos até a data final para inscrição no concurso público;"

O Edital no 001/2024 em tela, está em consonância com a lei municipal, que prevê em seu item 3.1, alínea "f":

"3.1 Para investidura no cargo deste Concurso Público, o candidato deverá satisfazer todas as exigências das leis brasileiras, além dos requisitos abaixo:

[...]

f) idade de 21 (vinte e um) anos completos até o início do curso de formação, última fase do concurso público;"

Embora exista divergência entre a lei federal e a lei municipal quanto à idade mínima para o cargo de guarda municipal, não é necessário adentrar nessa discussão para a solução do caso concreto, uma vez que, mesmo considerando válida a exigência de 21 anos prevista na lei municipal e no edital, a eliminação do recorrente na fase de investigação social mostra-se prematura e em desacordo com as próprias regras do certame.

Isso porque o próprio edital estabelece expressamente que o requisito da idade mínima deve ser verificado "até o início do curso de formação", e não em momento anterior.

Ora, a fase de investigação social tem a finalidade específica, conforme previsto nos itens 11.15, 11.16 e 11.17 do edital:

"11.15. Na avaliação documental e social serão examinados os atos da vida civil dos candidatos, podendo ser eliminados do concurso quando constatada conduta desabonadora em sua vida pública ou particular, desde que incompatível com a natureza da função policial.

11.16. São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato:

a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas;

b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais;

c) Vício de embriaguez;

d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto, violência doméstica e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública;

e) Prostituição;

f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes;

g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar compatível à função de segurança pública;

h) Respondendo ação por improbidade administrativa;

i) Demitido de cargo público ou destituído de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial;

j) Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista;

k) Existência de registros criminais;

l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social.

11.17. Serão considerados NÃO RECOMENDADO e consequentemente eliminado do concurso, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

a) Não apresentar comportamento irrepreensível;

b) Não gozar de bom conceito moral e social, necessários ao exercício do cargo;

c) Prestar informações inverídicas."

Como se vê, a fase de investigação social tem por finalidade avaliar a conduta irrepreensível e a idoneidade moral do candidato, não se prestando à verificação de requisitos objetivos como a idade, que devem ser aferidos no momento oportuno, conforme previsto no próprio edital.

O recorrente, classificado na 151a posição, não seria convocado para o primeiro curso de formação, mas apenas para cursos futuros, conforme previsto no item 15.2 do edital:

"15.2. Os candidatos classificados excedentes às vagas atualmente existentes, nos termos do subitem 11.5, serão mantidos em Cadastro de Reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob responsabilidade do candidato o acompanhamento das nomeações na Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM), ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público."

Conforme documentação juntada aos autos, o recorrente completará 21 anos em 01/09/2025, sendo que está programado novo curso de formação para o final do ano de 2025 ou início de 2026, quando já terá completado a idade mínima exigida no edital.

Portanto, a verificação prematura do requisito da idade na fase de investigação social configura violação às regras do próprio edital, que deve ser interpretado de forma sistemática.

Ante o exposto, c
onheço do recurso e dou-lhe provimento para
reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial, a fim de suspender a decisão que considerou não recomendado o recorrente Bruno Henrique Capparelli Bertollo na Investigação Social, salvo se houver outro impedimento, podendo prosseguir nas demais etapas do concurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025